Tribunal: TJMT
Processo: 1010961-97.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010961-97.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar, Caução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 019.934.941-03 (ADVOGADO), MURILO GONCALVES CRUVINEL - CPF: 024.972.871-04 (AGRAVANTE), MORGANNA CARVALHO DA SILVA CRUVINEL - CPF: 023.330.191-74 (AGRAVANTE), ADOLFO GONCALVES PEREIRA FILHO - CPF: 038.104.591-94 (AGRAVANTE), HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO), LUIZ ANDRE DE SOUZA FERNANDES - CPF: 006.564.551-01 (AGRAVADO), BEYBEANY RESENDE AMORIM FERNANDES - CPF: 028.620.581-57 (AGRAVADO), MAX RICARDO DE SOUZA FERNANDES - CPF: 900.932.081-20 (AGRAVADO), KLEYDIANE COELHO BARBOSA - CPF: 899.598.091-53 (AGRAVADO), DANIELA DE SOUZA CARNEIRO BELMONT - CPF: 001.009.651-56 (AGRAVADO), PAULO ROBERTO MARTINS BELMONT - CPF: 703.622.701-04 (AGRAVADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO PELO JUÍZO
A QUO
– PRESSUPOSTOS CUMULATIVOS – ARTIGO 919, § 1º, DO CPC – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E DO PERIGO DE DEMORA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Atribui-se efeito suspensivo aos embargos à execução, excepcionalmente, quando o julgador verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1º, CPC).

A ausência de elemento que demonstre de forma evidente a probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo traz, como consequência, o recebimento dos embargos à execução sem a concessão de efeito suspensivo, pois não basta o imóvel apresentado como garantia.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1010961-97.2023.8.11.0000

AGRAVANTES:

MURILO GONÇALVES CRUVINEL, MORGANNA CARVALHO DA SILVA CRUVINEL e ADOLFO GONCALVES PEREIRA FILHO

AGRAVADOS:

LUIZ ANDRÉ DE SOUZA FERNANDES, BEYBEANY RESENDE AMORIM FERNANDES, MAX RICARDO DE SOUZA FERNANDES, KLEYDIANE COELHO BARBOSA, DANIELA DE SOUZA CARNEIRO BELMONT e PAULO ROBERTO MARTINS BELMONT

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MURILO GONÇALVES CRUVINEL, MORGANNA CARVALHO DA SILVA CRUVINEL
e
ADOLFO GONCALVES PEREIRA FILHO
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
Dra. Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira
, lançada nos autos de Embargos à Execução nº. 1005181-38.2021.8.11.0004, ajuizados em face da
LUIZ ANDRÉ DE SOUZA FERNANDES
e
outros
, que indeferiu

a suspensão da execução vindicada pelos embargantes.

Nas razões recursais, os agravantes sustentam que a decisão agravada
“se limitou a afirmar que os Agravantes não atenderam os requisitos do Art. 919, do CPC, sem explanar de forma clara e objetiva sobre os motivos de reconhecer a inexistência da probabilidade do direito evidente e do risco de se constringir EXCESSIVAMENTE os bens dos Agravantes”
(sic).

Anotam que
“
os Agravantes estão sendo evidentemente prejudicados
, ao passo que o indeferimento da suspensão da ação de execução nº. 1001044-13.2021.8.11.0004 poderá ocasionar bloqueio das contas bancárias dos Agravantes, indisponibilizar seus bens pessoais e terem seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, o que resultará na suspensão do funcionamento das atividades agropecuárias dos Embargantes, bloqueio de crédito na praça, vez que precisa comprovar sua regularidade financeira para conseguir linhas de crédito em instituições privadas e inclusive de instituições financeiras mantidas pelo poder público, atrasos nos pagamentos dos salários de seus funcionários e fornecedores”
(sic).

Discorrem que
“o contrato ficou suspenso pelo período de 01.03.2016 a 20.01.2021, aguardando a implementação da condição contratual, prevista no Parágrafo Terceiro da Cláusula Sétima, qual seja: a regularização da terra junto INTERMAT e o Registro da Escritura Definitiva da área de 861 ha, que por desídia, imprudência e imperícia dos Agravados demorou quase 08 (oito) anos para concluir”
(sic).

Asseveram que
“os Agravados se ENCONTRAM inadimplentes com sua obrigação de escriturarem o remanescente da área paga, que perfaz o total de 487 hectares e não poderiam exigir o adimplemento integral da prestação dos Embargantes sem cumprir com seu dever contratual”
(sic).

Discorrem que sobre
“o EXCESSO DE EXECUÇÃO os Agravantes anexaram LAUDO TÉCNICO CONTÁBIL, elaborado por profissional habilitado, que evidencia que os Embargados pretendem receber a quantia de R$ 3.548.388,00 (três milhões quinhentos e quarenta e oito mil trezentos e oitenta e oito reais), ou seja, 305% (trezentos e cinco por cento) acima do valor inicialmente contrato”
(sic).

Aduzem que
“consubstanciado nessas argumentações, que demonstra de forma evidente a existência de um direito a favor dos Agravantes e provável procedência dos Embargos à Execução, seria suficiente para conceder a suspensão da EXECUÇÃO com fundamento na TUTELA DE EVIDÊNCIA (Art. 311, inc. IV, do CPC)”
(sic).

Acrescentam que
“com o fim dar maior razão para o deferimento da suspensão da execução, os Agravantes demonstraram o risco de ter suas contas bancárias bloqueadas, seus bens pessoais constritos pelo Sr. Oficial de Justiça e seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, por uma dívida inexequível e excessiva”
(sic).

Em face do exposto, pugnam pelo provimento do recurso para atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução nº. 1005181-38.2021.8.11.0004, e suspender a tramitação da Execução nº. 1001044-13.2021.8.11.0004 (id. 168278218).

O almejado efeito ativo foi
indeferido
em 30/05/2023, por esta Relatoria (id. 170316196).

Os agravados apresentaram contraminuta, relatando que “
os Agravantes estão querendo se esquivar de suas obrigações e se manterem na inadimplência, no entanto, o prejuízo e o risco que alegam estar sofrendo, nada mais é que consequências de uma ação de execução para forçar o devedor adimplir com suas obrigações e, se essas alegações foram motivo para deferimento de efeito suspensivo, restará o processo de execução ineficaz e incentivando ainda o inadimplente a não pagar sua dívida
” (sic).

Afirmam que “
os Agravantes não se desvencilharam do ônus de demonstrar o risco da demora e o direito pleiteado uma vez que suas afirmações não demonstram de forma concreta os requisitos necessários para a suspenção da Execução
” (sic).

Apontam que a execução está subsidiada com
“a planilha de demonstrativo do cálculo ID Num. 48692950 - Pág. 17”
(sic).

Defendem que a suspensão do título executivo extrajudicial entre 01/03/2016 a 20/01/2021 não deve prosperar, pois, segundo a cláusula sétima, parágrafo terceiro, “
vincula apenas o pagamento a regularização da área, não exigindo prazo ou mesmo que o valor da arroba de vaca seria o praticado em 01.03. 2016, visto que essa data é a do vencimento da última parcela
” (sic), sendo que se “
os agravados não conseguissem regularizar a área objeto, referido pagamento só seria realizado após regularização, ou seja, o vencimento ficou para uma data futura condicionada a regularização a área
” (sic).

Argumentam que não há falar em excesso da execução, porque o pagamento ficou acordado em arrobas de boi, sendo que a Cláusula Sétima não menciona que “
o valor da arroba estaria condicionado aos valores da arroba praticados no ano de 2016” (sic), e ainda que “a alínea “e” da cláusula segunda é claro ao afirmar que as arrobas serão convertidas na data do pagamento
” (sic).

Descrevem que “
o pagamento ficou condicionado em arrobas de vaca justamente para que não houvesse uma desvalorização do dinheiro devido aos Agravados ante a inflação e a valorização do imóvel vendido aos Agravantes que teve uma valorização consideravelmente superior a arroba de boi
” (sic).

Explanam que o imóvel ofertado como garantia não serve para garantir a execução, pois “
é objeto de discussão na ação de execução, ou seja, não está livre e desimpedido de ônus
” (sic).

Por fim, acrescentam que “
não há como deferir o benefício da justiça gratuita sem a demonstração cabal da necessidade, como assim determinam o Estatuto de Ritos e a Lei nº.1.060/50
” (sic), eis que pugnam pela manutenção do
decisum
(id. 173802153).

O preparo foi recolhido (id.
168511662
).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
LUIZ ANDRÉ DE SOUZA FERNANDES, BEYBEANY RESENDE AMORIM FERNANDES, MAX RICARDO DE SOUZA FERNANDES, KLEYDIANE COELHO BARBOSA, DANIELA DE SOUZA CARNEIRO BELMONT
e
PAULO ROBERTO MARTINS BELMONT
ajuizaram a ação de execução de título extrajudicial em desfavor de
MURILO GONÇALVES CRUVINEL, MORGANNA CARVALHO DA SILVA CRUVINEL
e
ADOLFO GONCALVES PEREIRA FILHO
, ora agravantes
, objetivando o pagamento de para cobrar dos requeridos o valor de R$4.326.075,04 (quatro milhões, trezentos e vinte

e seis mil e setenta e cinco reais), referente ao compromisso de compra e venda de uma área rural situada no município de Tesouro-MT, com

área

de

435,6ha, denominada de "Fazenda Três Irmãos".

Os agravantes opuseram embargos à execução, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, sob o argumento de que a execução está desprovida de demonstrativo do débito atualizado; que o contrato ficou suspenso período de 01/03/2016 a 20/01/2021, aguardando a implementação da condição contratual, prevista no Parágrafo Terceiro da Cláusula Sétima, qual seja: a regularização da terra junto INTERMAT e o Registro da Escritura Definitiva da área de 861 ha; o excesso de execução, por entenderem que cotação da arroba da vaca gorda de referência deve ser do Estado do Mato Grosso, Região Barra do Garça e no período de 01/03/2016 e da multa excessiva com percentual de 10% e juros excessivos; além de que o imóvel oferecido em garantia matriculado sob nº. 9.427, pertence aos embargantes e não está gravado com ônus, pois demanda é sobre o não pagamento e escrituração da área paga de 1.096,6717 hectares de Matrícula nº. 10.508.

O juízo “a quo” indeferiu o efeito suspensivo
por não vislumbrar a verossimilhança das alegações e nem mesmo o
periculum in mora
, e também por entender ausente a garantia suficiente, por penhora, depósito ou caução (art. 919, § 1° do CPC). Vejamos:

“(...) De acordo com o entendimento jurisprudencial, três são os requisitos para que o julgador atribua efeito suspensivo aos embargos à execução: 1) o requerimento do embargante; 2) o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória, ou seja, elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e; 3) a garantia da execução mediante penhora, depósito ou caução suficientes.

No caso vertente, os embargantes não se desvencilharam do ônus de comprovar a probabilidade do direito alegado, somado ao risco de dano ou ao resultado útil do processo.

Com efeito, ainda que o seguimento da execução possa redundar na expropriação de bens do executado, tal consequência é inerente à própria execução, não servindo para justificar a suspensão do feito.

A propósito, há precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – PREJUÍZO IRREPARÁVEL NÃO COMPROVADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A existência de “grave dano de difícil ou incerta reparação” não restou comprovada, já que não ocorre apenas em razão do regular e, justamente por isso, incabível a concessão do efeito suspensivo aos embargos
, nesta seara recursal. Isso porque, “o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo(TJ-MT 10008988120218110000 MT, Relator: Nilza Maria Possas de Carvalho, Data de Julgamento: 23/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/03/2021) – Destaquei;

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECEBIMENTO NO EFEITO DEVOLUTIVO - EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS – AUSENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 919 do novo Código de Processo Civil dispõe que os embargos à execução, em regra, não terão efeito suspensivo. A concessão do efeito suspensivo depende da demonstração dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, nos termos do § 1º do art. 919 do CPC/2015, o que aqui não se revelou (TJ-MT - AI: 10092916320198110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 25/09/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2019);

Outrossim, o bem oferecido em garantia deverá ser livre de ônus e desembaraçado. Porém,
o imóvel indicado pelos embargantes encontra-se elencado como objeto que deu origem a demanda executiva e ainda está pendente de discussão nos próprios autos
. Portanto, por si só, o imóvel em questão não se revela como garantida suficiente à execução.

Desta feita,
indefiro
o pedido de efeito suspensivo aos presentes embargos à execução (...)”
(Id. 168278225)
.

Pois bem. Convém assinalar que o artigo
919
,
§ 1º
, do
CPC
, estabelece o seguinte:

“Art. 919. Os
embargos
à
execução
não terão
efeito

suspensivo
.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir
efeito

suspensivo
aos
embargos
quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a
execução
já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

Portanto, para a concessão do
efeito

suspensivo
aos
embargos
à
execução
, faz-se necessária a presença dos seguintes requisitos,
cumulativamente
, a teor do disposto no
§ 1º
do artigo
919
do
CPC
: I) requerimento da parte embargante; II) relevância dos fundamentos; III) risco de grave dano de incerta ou difícil reparação em caso de prosseguimento da
execução
; e IV) garantia da
execução
por penhora, depósito ou caução suficiente.

Assim, no caso concreto e à luz do artigo acima mencionado, constata-se que não é pos
sível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, pois, ao contrário do avençado pelos agravantes, a execução está lastreada na planilha de demonstrativo do cálculo, baseada no valor da arroba de vaca gorda, apresentada nos seguintes termos:

“01. Valor devido inicialmente equivalente 14.784,95(quatorze mil, setecentas e oitenta e quatro virgula noventa e cinco) arrobas de vaca gorda, preço a prazo e para pagamento a prazo de 30 dias, livre de FUNRURAL vencidas em 20/01/2021, que atualmente o valor da arroba de vaca está cotada R$ 266,00(duzentos e sessenta e seis reais) que totaliza R$ 3.932.796,70 (três milhões, novecentos e trinta e dois mil, setecentos e noventa e seis reais e setenta centavos);

02. Valor devido em decorrência da multa contratual de 10% pelo inadimplemento dos executados que equivale a representa 1.478,49 (um mil, quatrocentos e setenta e oito e quarenta e nove) arrobas de vaca gorda, preço a prazo e para pagamento a prazo de 30 dias, livre de FUNRURAL, que atualmente o valor da arroba de vaca está cotada R$ 266,00(duzentos e sessenta e seis reais) que totaliza R$ 393.278,34(trezentos e noventa e três mil, duzentos e setenta e oito reais e trinta e quatro centavos)”

A despeito da suspensão de pagamento entre o período de 01/03/2016 a 20/01/2021, importante transcrever as disposições contratuais nele previstas.

O valor da transação firmada entre as partes foi descrito na Clausula Segunda do instrumento de compra e venda, abaixo transcrita:

“CLÁUSULA SEGUNDA - O preço justo e acertado da presente VENDA E COMPRA é de R$ 4.228.000,00 (Quatro milhões Duzentos e Vinte e Oito mil reais), que serão pagos aos VENDEDORES pelos COMPRADORES, diretamente ao SR. JOAQUIM FERNANDES CARNEIRO, com total anuência dos vendedores, da seguinte forma:

A- R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), no ato da assinatura do presente instrumento, representado pelos seguintes cheques:

- R$ 18.827,40 (dezoito mil oitocentos e vinte e sete reais e quarenta centavos), representado pelo cheque n° 852614 agencia 0546 conta corrente n° 14.006-6, Banco do Brasil de Caiapônia GO, emissão ABATEDOURO RIO BONITO LTDA, com vencimento para dia 11/03/2013;

- R$ 19.160,86 (dezenove mil cento e sessenta reais e oitenta e seis centavos), representado pelo cheque n° 852619 agencia 0546 conta corrente n° 14.006-6, Banco do Brasil de Caiapônia GO, emissão ABATEDOURO RIO BONITO LTDA, com vencimento para dia 11/03/2013;

- R$ 39.491,66 (trinta e nove mil quatrocentos e noventa e um reais e sessenta e seis centavos), representado pelo cheque n° 852638 agencia 0546 conta corrente n° 14.006-6, Banco do Brasil de Caiapônia GO, emissão ABATEDOURO RIO BONITO LTDA, com vencimento para dia 15/03/ 013;

- R$ 19.480,48 (dezenove mil quatrocentos e oitenta reais e quarenta e oito centavos), representado pelo cheque n° 852665 agencia 0546 conta corrente n° 14.006-6, Banco do Brasil de Caiapônia GO, emissão ABATEDOURO RIO BONITO LTDA, com vencimento para dia 16/03/2013;

- R$ 18.392,60 (dezoito mil trezentos e noventa e dois reais e sessenta centavos), representado pelo cheque n° 852672 agencia 0546 conta corrente n° 14.006-6, Banco do Brasil de Caiapônia GO, emissão ABATEDOURO RIO BONITO LTDA, com vencimento para dia 18/03/2013;

- R$ 16.156,30 (dezesseis mil cento e cinquenta e seis reais e trinta centavos), representado pelo cheque n° 852690 agencia 0546 conta corrente n° 14.006-6, Banco do Brasil de Caiapônia GO, emissão ABATEDOURO RIO BONITO LTDA, com vencimento para dia 20/03/2013;

- RS 34.245,70 (trinta e quatro mil duzentos e quarenta e cinco reais e setenta centavos), representado pelo cheque n° 850535 agencia 3775 conta corrente n° 11.131-7, Banco do Brasil de Montividiu-GO, emissão de MURILO GONÇALVES CRUVINEL, com vencimento para dia 22/02/2013; pagos diretamente ao representante dos VENDEDORES, Sr. Joaquim Fernandes Carneiro.

- RS 34.245,00 (trinta e quatro mil duzentos e quarenta e cinco reais), € representado pelo cheque n° 850536 agencia 3775 conta corrente n° 11.131-7, Banco do Brasil de Montividiu-GO, emissão de MURILO GONÇALVES CRUVINEL, com vencimento para dia 30/03/2013; pagos diretamente ao representante dos VENDEDORES, Sr. Joaquim Fernandes Carneiro.

B - R$ 542.000,00 (Quinhentos e quarenta e dois mil reais), para o dia 30 de junho de 2013, depósito bancário na Conta Corrente -0037349-4, agencia 9 3292-1, Banco Bradesco de Barra do Garças —MT., em nome do representante dos VENDEDORES, Sr. Joaquim Fernandes Carneiro, no qual será entregue ao COMPRADORES, a posse do imóvel descrito pelo item 2.1 do presente Contrato.

C - R$ 1.162.000,00 (Um milhão Cento e Sessenta e dois mil reais), representado por 14.897 (Quatorze Mil Oitocentos e Noventa e Sete) arrobas de vaca gorda, preço a prazo e para pagamento a prazo de 30 dias, livre de FUNRURAL, a serem adimplidas diretamente ao representante dos VENDEDORES na data de 01/03/14, a serem convertidas na data do pagamento pela cotação do Frigorifico JBS/FRIBOI de Barra do Garças/MT., ou na ausência deste, no mais próximo da região.

D - RS 1.162.000,00 (Um milhão Cento e Sessenta e dois mil reais), representado por 14.897 (Quatorze Mil Oitocentos e Noventa e Sete) arrobas de vaca gorda, preço a prazo e para pagamento a prazo de 30 dias, livre de FUNRURAL, a serem adimplidas diretamente ao representante dos VENDEDORES na data de 01/03/15, a serem convertidas na data do pagamento pela cotação do Frigorifico JBS/FRIBOI de Barra do Garças/MT., ou na ausência deste, no mais próximo da região.

E -R$ 1.162.000,00 (Um milhão Cento e Sessenta e dois mil reais), representado por 14.897 (Quatorze Mil Oitocentos e Noventa e Sete) arrobas de vaca gorda, preço a prazo e para pagamento a prazo de 30 dias, livre de FUNRURAL, a serem adimplidas diretamente ao representante dos VENDEDORES na data de 01/03/16, a serem convertidas na data do pagamento pela cotação do Frigorifico JBS/FRIBOI de Barra do Garças ou na ausência deste, no mais próximo da região.
”

Ficou pactuado entre as partes contratantes, em relação a escrituração definitiva do imóvel rural prometido a venda, o seguinte:

“CLÁUSULA SÉTIMA — A outorga das escrituras publicas definitiva aos COMPRADORES serão nas formas, datas e modos abaixo explicitados:

PARÁGRAFO PRIMEIRO:
A área escriturada do item 2.1 deste Contrato, 117,5931 hectares, será transferida aos Compradores após o pagamento do item II da Clausula Segunda na data em que os Compradores escolherem
.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A área do item 2.2 deste Contrato, 435,6 hectares, serão transferidas as Escrituras Publicas aos Compradores, nas seguintes condições: A — 200 hectares serão transferidos aos Compradores após o pagamento do item C da Clausula Segunda na data em que os Compradores escolherem.

— 235,6 Hectares serão transferidos aos Compradores após o pagamento do item D da Clausula Segunda na data em que os Compradores escolherem.

PARÁGRAFO TERCEIRO
: Estabelecem as partes que o Georreferenciamento junto ao INCRA e a Regularização da área excedente a matricula n° 4.839 (anteriormente citada),
é de exclusiva responsabilidade dos VENDEDORES
, que devem arcar com todas as despesas e custos junto aos órgãos competentes.
O pagamento da última parcela (Item E da Clausula segunda) fica condicionada à liberação da área de Regularização para Registro da escritura pública junto ao Cartório de Registro de Imóveis, pelos COMPRADORES
. Caso os VENDEDORES não consigam regularizar a área (Objeto deste contrato) até a data de 30 de março de 2016, o pagamento da última parcela só será realizado na data em que puder realizar o Registro da Escritura Definitiva da mesma, sem prejuízo para ambas as partes.”

Logo, a condição suspensiva foi apenas da parcela indicada no item “
E
”
do contrato, qual seja, R$1.162.000,00 (um milhão cento e sessenta e dois mil reais), que perdurou até o final do ano de 2020, pois, ao que tudo indica, a regularização junto ao INTERMAT foi concretizada, conforme título definitivo apresentado no id. 48730061.

No que tange o excesso de execução, não deve prevalecer o valor da arroba do boi gordo em 01/03/2016, pois o Parágrafo Terceiro da Cláusula Sétima é claro ao prever que o valor seria convertido na data do pagamento pela cotação do Frigorífico JBS/FRIBOI de Barra do Garças ou na ausência deste, no mais próximo da região.

Em que pese o documento de id. 48791536 esteja aparentemente embaçado, é possível vislumbrar que o valor da arroba do boi gordo foi baseado na região de Barra do Garças.

No mais, a multa está prevista na Cláusula Quinta da avença, no valor de 10% sobre o valor do presente negócio, sendo por hora de rigor a sua manutenção.

Quanto ao
periculum in mora
, com razão a magistrada na origem, pois, “
ainda que o seguimento da execução possa redundar na expropriação de bens do executado, tal consequência é inerente à própria execução, não servindo para justificar a suspensão do feito
” (sic).

Por derradeiro, não estando comprovados os requisitos do § 1º do art. 919 do CPC, não prevalece o pleito de concessão do efeito suspensivo, pois
não basta o oferecimento do imóvel matriculado sob nº. 9.427, pertence aos embargantes, como garantia, ainda que não esteja gravado com ônus, na medida em que os requisitos devem ser concomitantemente demonstrados.

Nessa linha de raciocínio,
não é outro o posicionamento dos Tribunais Pátrios, bem como deste Sodalício,
in

verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – PRESSUPOSTOS CUMULADOS – § 1º DO ARTIGO 919 DO CPC/15 – REQUERIMENTO DA PARTE – RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO - RISCO DE DANO E GARANTIA DO JUÍZO – AUSENCIA - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO - CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – NULIDADE POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO (COAÇÃO) - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.
Não sendo concedido efeito suspensivo na origem e verificado pelo Juízo “ad quem” a ausência dos requisitos legais, não há que se falar em efeito suspensivo aos embargos do devedor, por conseguinte, o prosseguimento normal da execução é medida que se impõe
. A rigor, eventual vício de consentimento (coação) no contrato de confissão de dívida, deve ser apreciado primeiramente pelo juízo singular após a devida instrução processual, se for o caso, sob pena de supressão de instância, muito mais ainda em se tratando de agravo de instrumento, que não é permitida a dilação probatória.”
(N.U 1017203-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO -
ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 919, § 1º, DO CPC
– EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - RECURSO DESPROVIDO. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é possível quando demonstrados os requisitos para a concessão da tutela provisória.
No caso, descabe a suspensão, porquanto não se verificam os requisitos do art. 919, § 1º, do CPC
.”
(N.U 1012633-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS –
NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO EMBARGANTE, RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO, RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO E GARANTIA DO JUÍZO - REQUISITOS EXIGÍVEIS DE FORMA CUMULATIVA
– INTELIGÊNCIA DO ART. 919, §1º, DO CPC – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sendo uma excepcionalidade, a suspensão do feito executivo fica condicionada a alguns critérios: requerimento do embargante, relevância dos argumentos, possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente (art. 919, § 1º, CPC).
Tais requisitos são exigíveis de forma cumulativa e, no caso dos autos, não se encontram presentes na integralidade, de maneira que não cabe mesmo o deferimento de efeito suspensivo
. No caso, apesar de ter requerido o efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos, não restou demonstrado pela agravante que a Execução proposta tenha sido garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme exigência do §1º do art. 919 do CPC. Em outro aspecto, pelas próprias movimentações do extrato apresentado nos autos (ID 113803257), não é possível verificar, prima face, tratar-se de conta corrente e não salário, o que em tese, possibilita o bloqueio pelo SISBAJUD. O art. 854, §3º, inc. I, do CPC, estabelece, para a hipótese de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, que “incumbe ao executado [...] comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.”
(N.U 1009274-85.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 16/08/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023